Tribunal: CARF
Processo: 10980.941482/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941482/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
SOCEPPAR S.A. SOC. CEREALISTA EXP. PRODUTOS PARANAENSES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-76.056, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941482/2009-63
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 854496165 de 10/12/2009, emitido sob a
jurisdição da DRF Curitiba/PR para não homologar as compensações formalizadas na
DCOMP no 42201.39184.210307.1.7.02-1690, vinculadas ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003), sob os fundamentos a seguir
reproduzidos:

Apesar de terem sido confirmadas as antecipações efetuadas a título de IRRF (R$
103.569,60) e de estimativas mensais (R$ 710.646,01), tal valor (R$ 814.215,61) não
teria sido suficiente para a formação do crédito de saldo negativo de IRPJ, tendo em
conta o IRPJ devido de R$ 895.336,03.
No demonstrativo de Análise de Crédito, verifica-se que a parcela não confirmada das
estimativas mensais, teria tido por fundamento o fato de o pagamento já ter sido
utilizado em outras compensações, conforme abaixo:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos, cuja compensação não fora
homologada, em 23/12/2009, a sucessora por incorporação da contribuinte – BUNGE
ALIMENTOS S.A., protocolizou a manifestação de inconformidade, em 22/01/2010,
na qual invoca a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos
de janeiro a dezembro de 2003, conforme a seguir:
Assim, fica evidente que os créditos anteriores a 30/12/2003 foram atingidos pela
decadência, não mais podendo serem exigidos, razão suficiente para extinguir-se o
crédito correspondente por ter transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150,
§ 4° do CTN.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

No mérito, traz a Manifestante cópias dos DARF para comprovação dos pagamentos
efetuados a título de estimativas mensais, e se defende nos seguintes termos:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

O PER/DCOMP é procedente e deve ser deferido homologando-se a
compensação, posto que conforme está informado na própria PER/DCOMP, o
crédito é decorrente dos DARFs inequivocamente recolhidos, conforme se
depreende dos mesmos, sendo que eventual equívoco de informação é
absolutamente sanável neste momento processual.
Portanto, cabe, acaso necessário, a retificação da correspondente DCTF, ou de
ofício pela DRFB-Curitiba, dado o fato do Despacho em comento, ou, caso
contrário, seja determinado expressamente à ora Impugnante para fazê-lo.
Requer a homologação das compensações em litígio.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade e
encaminhou o processo para julgamento, em 09/04/2012, tendo sido distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 29/06/2017.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada e não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente, cuja decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita quaisquer indébitos tributários, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
Os pagamentos de estimativas mensais utilizados como pagamentos indevidos em
outras compensações não integram o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, alegando, em síntese:
(...)
“O Despacho Decisório em exame foi recebido em 23/12/2009, e por conta do
indeferimento do crédito pleiteado não homologou a compensação informada, referente
a competência março/2002. E o valor da compensação não homologada é que está sendo
cobrado no Despacho Decisório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

Todavia, cabe atentar para o prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador, que o
Sr. Fiscal deveria ter observado necessariamente.
No acórdão ora recorrido, às fls 72, afirmou a i. Relatora que:
“No momento em que formalizado o pedido de restituição –Pedido Eletrônico de
Restituição – PER, ou a declaração de compensação– Declaração de
Compensação – DCOMP, vinculados a crédito de saldo negativo de IRPJ, deve o
interessado ter instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito
invocado/utilizado, e é somente a partir daí que se instaura para o Fisco o
dever/poder de exigir a comprovação da regularidade do crédito invocado.
A fluência do prazo decadencial a contar da data da ocorrência do fato gerador,
nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não afeta a
necessidade de comprovação de indébitos tributários a serem restituídos ou
compensados.”
No caso em comento, não obstante a glosa do saldo negativo pleiteado, a compensação
do tributo sob código de receita 2362, do período de apuração março/2002 é que alvo da
decadência.
Tanto é verdade, que afirmou a i. Relatora do acordão recorrido “que o crédito tributário
em cobrança não decorre de qualquer lançamento, mas de débitos informados em
declarações de compensação que restaram não homologadas, por não ter sido apurado o
indébito tributário invocado para sua extinção” (fls 74).
É cediço que, em sede do Direito Tributário, o instituto da "decadência" encontra-se
inserido e está "indissoluvelmente ligado à temática mais ampla da definitividade do
crédito tributário", nas palavras de Zelmo Denari ("Decadência e Prescrição
Tributária", Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 01),
Tanto isto é verdade que o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta Magna
como norma geral em matéria tributária, prevê expressamente:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.(...)
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
de ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (grifamos)
(...)
Pode-se ver do dispositivo mencionado, que o CTN estabeleceu de forma clara a
questão da decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento de seus créditos ou, se
for o caso, homologar esses valores.
O atual entendimento doutrinário, referendado por decisões do STJ, é no sentido de
vislumbrar o início do prazo decadencial de 05 (cinco) anos à Fazenda para consumação
da homologação, quer seja expressa ou tácita.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

Para não se dizer que a doutrina está isolada neste ponto de vista, assevera-se também
que o STJ já se pronunciou inúmeras vezes acerca da matéria, como através dos arestos
abaixo: (...)
Conforme se depreende do atual entendimento extraído da melhor doutrina e da
jurisprudência pátria, a decadência dos créditos tributários deverá observar o prazo de
05 (cinco) anos, como preceitua o CTN no “status” de lei complementar em matéria de
normas gerais de direito tributário.
Este entendimento está corroborado por expressa disposição constitucional,
notadamente o art. 146, III, ‘b’, da CF/88: (...)
Assim, fica evidente que posteriormente a março/2007 os créditos não cobrados foram
atingidos pela decadência, não mais podendo ser exigidos, razão suficiente para
extinguir-se o crédito correspondente por ter transcorrido o prazo decadencial previsto
no artigo 150, §4o do CTN, notadamente porque o IRPJ segue a sistemática do
lançamento por homologação, visto que há compensação/recolhimento do crédito em
face dos débitos apurados e finalmente informado detalhadamente na DCTF.
Cabe destacar, ainda, que independentemente do disposto no art 150, § 4o do CTN, no
presente caso mesmo que aplicável o prazo decadencial previsto no art. 173 do mesmo
Diploma Legal, ainda assim estaria configurada a decadência, não sendo possível
exigir-se o crédito a partir de 01/01/2008.
Por oportuno, cabe esclarecer o precedente do STJ representativo de controvérsia REsp
no 973.733.
Na verdade não é o que se extrai do referido precedente, posto que este não trata deste
detalhe, qual seja, de pagamento em dinheiro através de DARF para acolher a aplicação
da decadência. Pelo contrário, o sentido atribuído a palavra pagamento contido naquele
precedente é o amplo, ou melhor, o da extinção do crédito tributário, ainda que parcial,
lançado por homologação e sujeito ao pagamento (no sentido amplo) por antecipação.
É possível fazer-se esta interpretação por uma razão simples: o referido acórdão
representativo de controvérsia não enfrentou outras formas de extinção do crédito
tributário para validar umas, e outras não, no que tange a aplicação do art. 150, § 4o ou
do art. 173 do CTN para fins de decadência. Tratou de um caso concreto de falta de
pagamento/recolhimento em DARF de tributo. Não há referência a fato vinculado a
compensação.
Nessa linha, portanto, dada a especificidade da situação fática tratada, não é permitido
estender os efeitos daquele acórdão aos casos de extinção pela compensação para fins
de aplicação da decadência –art. 173 ou art. 150, § 4o do CTN – caso se entenda que o
pagamento referido significa quando exclusivamente realizado em dinheiro.
Há que se dar a devida aplicação e amplitude que o precedente merece e exige – repita-
se: (i) não trataria explicitamente de pagamento em dinheiro através de DARF,
deixando margem à interpretação de que o sentido da palavra seria mais amplo, ou seja,
de extinção parcial do crédito tributário, e, (ii) não enfrenta e não exclui explicitamente
a questão envolvendo a compensação ou as outras formas de extinção do crédito de
tributo lançado por homologação, posto que o fato concreto tratado naqueles autos não
dizia respeito a este ponto.
Ora, se o pagamento não é compensação e o acordão representativo de controvérsia não
trata da compensação e nem mesmo a exclui da aplicação da decadência nos termos do
art. 150, § 4o do CTN, cabe, portanto, tratar o presente caso como exclusivamente de
compensação para fins de aplicação ou não do disposto art. 150, § 4o ou art. 173, ambos
do CTN.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

De outro lado, no que tange a hipótese (ii),
olvidou-se do próprio sistema legal de compensação como extinção do crédito
tributário, trazido no art. 156 do CTN e na legislação de regência, considerado
reiteradamente por este E. CARF para fins de acolhimento da decadência nos termos do
art. 150, § 4o do CTN. (...)
Além disso, o DCTF é por si só suficiente para demonstrar que houve
lançamento/declaração de débito quitado/compensado/pago com crédito do próprio
tributo, conforme explicitamente detalhado no mesmo.
Como visto, não há como se deixar de observar a expressa disposição prevista no CTN
sobre a decadência de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, o que desde
já se requer.
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, REQUER se digne V. Sa., no mérito, reformar o Acórdão recorrido,
julgando procedente o presente Recurso Voluntário para acolher a decadência da
exigência do valor compensado, por ser medida de direito e de JUSTIÇA.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de compensações
formalizadas na DCOMP no 42201.39184.210307.1.7.02-1690 em que foi informado direito
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003). Mediante
despacho decisório, foram confirmadas as antecipações efetuadas a título de IRRF (R$ 103.569,60) e
de estimativas mensais (R$ 710.646,01). Porém tal valor (R$ 814.215,61) não teria sido suficiente
para a formação do crédito de saldo negativo de IRPJ, considerando o IRPJ devido de R$
895.336,03.
O acórdão de piso manteve referido despacho decisório. Por sua vez, a Recorrente
em seu recurso voluntário, argumentou tão somente que “não obstante a glosa do saldo negativo
pleiteado, a compensação do tributo sob código de receita 2362, do período de apuração
março/2002 é que alvo da decadência”.
Assim, no entendimento da Recorrente ficara “evidente que posteriormente a
março/2007 os créditos não cobrados foram atingidos pela decadência, não mais podendo ser
exigidos, razão suficiente para extinguir-se o crédito correspondente por ter transcorrido o
prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do CTN, notadamente porque o IRPJ segue a
sistemática do lançamento por homologação, visto que há compensação/recolhimento do crédito
em face dos débitos apurados e finalmente informado detalhadamente na DCTF.”
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I do mesmo Diploma Legal. Vale a
transcrição de tais dispositivos:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]”
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Em suma, acerca do instituto da decadência, é de se notar que não se confunde a
fluência do prazo decadencial para fins de constituição do crédito tributário de ofício (cuja
contagem, em sede de lançamento por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN
ou, alternativamente, com fulcro no art. 173, I, do CTN), com a impossibilidade de verificação
dos direitos creditórios que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a hipótese de
impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos referidos
dispositivos do referido Código, como bem decidido pela decisão recorrida, com a qual
manifesto minha concordância, cujo trecho transcrito adiante adoto em complemento as minhas
razões de decidir:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

“(...)
Decadência: inaplicável à determinação de indébito tributário
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição de ofício do
crédito tributário, configura-se prescindível para a determinação da certeza e liquidez do
indébito tributário utilizado pelo contribuinte em processos de restituição e/ou
compensação. Ou seja, não é porque não houve lançamento de ofício, que estaria
homologado o direito ao crédito de saldo negativo demonstrado na DIPJ
correspondente, não sendo assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise
dos pedidos de restituição ou das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o ou 173, I,
do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em
conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art.
156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso
do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados
quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de
apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do CTN,
incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo,
vinculado à uma apuração de base de cálculo sujeita à tributação (lucro real). Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique a indébitos tributários de saldos
negativos do IRPJ ou da CSLL.
No momento em que formalizado o pedido de restituição – Pedido Eletrônico de
Restituição – PER, ou a declaração de compensação – Declaração de Compensação –
DCOMP, vinculados a crédito de saldo negativo de IRPJ, deve o interessado ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado/utilizado, e é
somente a partir daí que se instaura para o Fisco o dever/poder de exigir a comprovação
da regularidade do crédito invocado.
A fluência do prazo decadencial a contar da data da ocorrência do fato gerador, nos
casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não afeta a necessidade de
comprovação de indébitos tributários a serem restituídos ou compensados.
Assinale-se ainda que a tese adotada por esta Turma de Julgamento encontra-se
referendada em diversas decisões do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
No Acórdão 1301-001.684 Data da Sessão 21/10/2014 Relator(a) Paulo Jackson
da
Silva
Lucas
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o
transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
No Acórdão 1402-001.590 Data da Sessão 11/03/2014 Relator(a) Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto IRPJ. CSLL. SALDO NEGATIVO. AJUSTES
NO
PASSADO
COM
REPERCUSSÃO
FUTURA.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Somente pode se falar em
contagem do prazo decadencial após a data de ocorrência dos fatos geradores,
não importando a data contabilização de fatos passados que possam ter
repercussão futura. O art. 113, § 1o, do CTN aduz que “A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador” e o papel de Fisco de efetuar o
lançamento, nos termos do art. 142 do Estatuto Processual, nada mais é do que o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente. Não é papel do Fisco auditar as demonstrações
contábeis dos contribuintes a fim de averiguar sua correição à luz dos princípios
e normas que norteiam as ciências contábeis. A preocupação do Fisco deve ser
sempre o reflexo tributário de determinados fatos, os quais, em inúmeras
ocasiões, advém dos registros contábeis. Ressalte-se o § 4o do art. 9o do Decreto
no 70.235, de 1972, prevê que seja efetuado o lançamento também nas hipóteses
em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário. O prazo decadencial somente tem início após a ocorrência do
fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173,
I, do CTN. Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de
IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de
declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito. Recurso Voluntário Improvido.
No Acórdão 1103-000.973 Data da Sessão 03/12/2013 Relator(a) ANDRÉ
MENDES
DE
MOURA
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A
PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado
na compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se
proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que
serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito creditório.
Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que
se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. Caso resulte
em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente
daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado
caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária. (...)
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE RECONHECIMENTO CREDITÓRIO. O
artigo 57 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o PAF, aplica-se aos
processos de reconhecimento do direito creditório, sendo que a prova de
liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado para fins de indébito tributário.
No Acórdão 1103-000.958 Data da Sessão 06/11/2013 Relator(a) Eduardo
Martins Neiva Monteiro DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PERÍODOS
DE
APURAÇÃO
PRETÉRITOS. Em se tratando de compensação oriunda de saldo negativo, cabe
ao Fisco o dever-poder de atestar, conforme dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional, os atributos da certeza e liquidez do crédito, ainda que na
apuração analise saldos negativos de períodos pretéritos. O prazo decadencial
previsto no art.150, §4o, do CTN restringe-se à constituição de créditos
tributários.
No Acórdão 1302-001.095 Data da Sessão 07/05/2013 Relator(a) PAULO
ROBERTO CORTEZ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do
prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.535 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941482/2009-63

IRPJ.
LANÇAMENTO
VERSUS
RECONHECIMENTO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas
para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito
da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da
certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de
outros débitos fiscais.
Acórdão 103-23579 - Turma 3a Câmara - Data da Sessão 18/09/2008 - Relator(a)
Antonio Bezerra SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da
base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento
de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008.
Oportuno que se diga que o crédito tributário em cobrança não decorre de qualquer
lançamento, mas de débitos informados em declarações de compensação que restaram
não homologadas, por não ter sido apurado o indébito tributário invocado para sua
extinção.”
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, não há como prospetar o argumento de decadência ou
homologação tácita arguida pela Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 117
DF CARF MF
Original